Tribunal: TJSP
Processo: 1040184-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria Especial. Policial Civil. Integralidade e paridade de vencimentos. Admissibilidade. Impetrante que ingressou nos quadros da Polícia Civil antes da data de vigência da EC no 41/03, permanecendo por vinte anos no cargo e mais de trinta anos de contribuição previdenciária. Preenchimento dos requisitos legais. Questão já dirimida com o julgamento do IRDR no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria Especial. Policial Civil. Integralidade e paridade de vencimentos. Admissibilidade. Impetrante que ingressou nos quadros da Polícia Civil antes da data de vigência da EC no 41/03, permanecendo por vinte anos no cargo e mais de trinta anos de contribuição previdenciária. Preenchimento dos requisitos legais. Questão já dirimida com o julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Concessão da segurança mantida. Recurso voluntário e oficial não providos.